Tribunal: TCU
Processo: 036.813/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de termo de compromisso que tinha por objetivo a execução de obras de implantação, construção, pavimentação, obras de arte especiais e correntes na rodovia federal BR-364/AC, no sub-trecho Manuel Urbano/Feijó, Lotes 4, 5, B (pontes) e 6.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em razão de irregularidades na execução do Termo de Compromisso TT-097/2007, para execução de obras de implantação, construção, pavimentação, obras de arte especiais e correntes na rodovia federal BR-364/AC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. declarar a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em relação às irregularidades de superfaturamento no pagamento de serviços de terraplenagem, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 8o e 10 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar o processo, em relação ao Governo do Estado do Acre, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. acolher as alegações de defesa da Construtora Colorado Ltda. e do Consórcio LENC-OUTEC-TCRE, julgando regulares as suas contas, com fundamento no art. 16, I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.4. acolher parcialmente as alegações de defesa dos Srs. José Rafael da Silva, Luiz Carlos Ribeiro Santos, Laércio Miranda da Cunha Júnior, Domingos Sávio de Medeiros, Nasser Haluane Chaves, Vanilza Rodrigues Brasil, Cláudia de Sousa Leite, Júlio Bezerra Martins Júnior, Fernando Manuel Moutinho da Conceição e Edson Alexandre de Almeida Gomes, Marcus Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva, Ocírodo Oliveira Junior, Joselito José da Nóbrega, João Bosco de Medeiros, Emanuel Leite Borges, José Ribamar da Cruz Oliveira e André Reitz do Valle, julgando regulares com ressalvas as suas contas, com fundamento no art. 16, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.5. julgar irregulares as contas de Fidens Engenharia S/A, atual FDS Engenharia de Óleo e Gás S/A, Construtora Etam Ltda. e Construmil Construtora e Terraplanagem Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.5.1. Fidens Engenharia S/A (FDS Engenharia de Óleo e Gás S/A): Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 8/10/2010 76.801,24 8/10/2010 9.321.428,10 8/10/2010 8.330.328,05 17/1/2011 1.297.686,19 8/10/2010 1.036.261,56 17/1/2011 118.049,94 9.5.2. Construtora Etam Ltda.: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 8/10/2010 1.538.278,63 8/10/2010 2.202.289,63 17/1/2011 6.844.848,15 17/1/2011 143.661,96 20/4/2011 913.532,39 16/6/2011 522.308,76 27/7/2011 3.273.431,30 31/1/2012 20.201.925,95 31/1/2012 5.695.160,88 31/1/2012 4.835.396,74 14/8/2012 3.577.822,56 31/10/2012 65.120,97 9.5.3. Construmil Construtora e Terraplanagem Ltda.: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 28/10/2008 4.150.742,03 8/12/2008 2.880.874,27 8/12/2008 1.443.271,50 29/12/2008 2.773.128,22 19/2/2009 2.219.820,21 4/6/2009 14.346.836,47 4/6/2009 1.097.518,07 24/6/2009 505.610,86 7/10/2009 2.013.121,90 17/1/2011 1.026.487,50 17/1/2011 842.383,34 28/4/2008 3.059.914,41 26/5/2008 682.410,42 18/11/2008 3.048.917,38 17/9/2009 1.357.922,45 8/10/2010 1.630.646,13 8/10/2010 420.460,37 13/7/2009 694.450,90 23/8/2010 1.557.382,19 17/1/2011 3.229.131,69 19/10/2009 987.704,02 18/11/2009 664.270,85 3/8/2011 766.890,83 4/9/2012 769.676,15 9/10/2012 881.007,38 27/7/2011 4.238.575,69 8/8/2012 1.091.368,48 12/9/2012 639.696,39 9/10/2012 1.795.022,97 14/8/2012 631.951,56 9.6. aplicar, individualmente, à Fidens Engenharia S/A, atual FDS Engenharia de Óleo e Gás S/A, Construtora Etam Ltda. e Construmil Construtora e Terraplanagem Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor Histórico (R$) Fidens Engenharia S/A (FDS Engenharia de Óleo e Gás S/A) 23.000.000,00 Construtora Etam Ltda. 54.000.000,00 Construmil Construtora e Terraplanagem Ltda. 74.000.000,00 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.8. enviar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Acre, ao DNIT e aos responsáveis.